Tribunal: STF
Processo: Rcl 64550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Na sessão virtual de 8.3.2024 a 15.3.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal desproveu o agravo regimental interposto por Hermano Antonio Henning, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(fl. 1, doc. 81). 



    Contra essa decisão Hermano Antonio Henning opôs os presentes embargos de declaração (doc. 84).



    Em 22.5.2024, determinei inclusão destes embargos na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendada para iniciar em 31.5.2024.



    2. Em 28.5.2024, pela Petição/STF n. 63.997/2024, o requerente formula “pedido de destaque”, afirmando haver “posicionamentos divergentes sobre a mesma matéria”, e que haveria “enorme impacto financeiro nos cofres públicos com a aniquilação do dever que vincula profissionais qualificados ao pagamento de imposto de renda e desfalcaria o caixa da previdência social, afastando-se a incidência da contribuição social patronal. Em suma, impede a tributação dos salários e vencimentos pagos pelas empresas e dos rendimentos recebidos pelos mais favorecidos, o que causará prejuízo aos programas sociais do país, haja vista a ausência de depósitos do FGTS usados pelo Governo” (fl. 2, doc. 88). 



    Requer, “com fulcro no art. 4º, II, da Resolução nº 642 de 19 de março de 2020 (com redação, incluindo incisos e parágrafos, dada pela resolução nº 669, de 19 de março de 2020, DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020), formula-se o presente pedido de destaque, para que os embargos de declaração opostos em sede de agravo regimental não sejam levados a julgamento em ambiente virtual, encaminhando-o ao órgão Plenário para julgamento presencial. Em caso de indeferimento pelo eminente Ministro Relator, pede-se que o presente pedido de destaque seja acolhido – e, portanto, formulado – pelos demais Ministros julgadores destes embargos de declaração em agravo regimental, nos termos do art. 21-b, § 3º do Regimento Interno do STF, de modo a não encaminhar os aclaratórios para a pauta virtual e, então, inserindo-o no julgamento presencial” (fl. 3, doc. 88).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial destes embargos de declaração, opostos contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora